Tribunal: TJMT
Processo: 1016678-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1016678-95.2020.811.0000
Recorrente: BENEDITO DE BARROS
Recorrido: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 73254472) interposto por BENEDITO DE BARROS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação da recorrida, com a seguinte ementa (id. 61276527):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBRIGACIONAL – SEGURO HABITACIONAL – IMÓVEIS FINANCIADOS PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS CONTRATOS FIRMADOS ANTES DA VIGÊNCIA DO CDC E A CONTRATOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS (FCVS) – JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.
Segundo a mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inaplicável o CDC e, via de consequência, a inversão do ônus da prova, aos contratos firmados pelo Sistema Habitacional Financeiro quando anterior a sua vigência, bem como aos mútuos vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais – FCVS. (AgInt no AREsp 1465591/MT). (RAI n° 1016678-95.2020.811.0000, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07/10/2020)”.
Interpostos embargos de declaração, foram eles rejeitados, conforme id. 69400961.
Em suas razões recursais, o recorrente alega (i) violação ao art. 1.022, II do CPC, ao argumento de que houve omissão quanto ao art. 6° da LINDB (trato sucessivo). Aduz que o CDC estabelece normas de ordem pública e de interesse social, incidindo no caso concreto o disciplinado no art. 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, no sentido de que o contrato habitacional em questão se prolongou no tempo, em data posterior a vigência do CDC, o que justificaria a sua aplicação ao caso versando; (ii) dissídio jurisprudencial ante a violação aos arts. 2° e 3° do CDC.
Recurso tempestivo (id. 73686997). Isento de preparo, ante a gratuidade de justiça (id. 73703450). Contrarrazões (id. 77085456) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão referente ao trato sucessivo das prestações, ao argumento de omissão quanto ao art. 6° da LINDB.
Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que após o provimento do recurso do agravo de instrumento interposto pela recorrida, o recorrente embargou da decisão e suscitou a manifestação do órgão fracionário acerca da questão.
O aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre o argumento invocado pelo recorrente quanto à natureza sucessiva do contrato, a qual foi devidamente suscitada pelo recorrente.
Verifica-se que com a manutenção do “decisum” vigorará a não incidência do CDC ao caso versando. Não olvidando-se das decisões do STJ acerca do assunto, fato é que restou aparentemente omisso o acórdão quanto a questão suscitada (relação de trato sucessivo), posto que órgão fracionário deste Sodalício não se manifestou a respeito.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução da lide, em especial a questão da inversão do ônus probatório pelo que o juízo positivo de admissibilidade, nesse ponto, é medida que se impõe.
Portanto, a despeito dos demais argumentos aduzidos pela recorrente, registre-se que o presente recurso deve alcançar o juízo positivo de admissibilidade pelo fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional.
Isso porque, em sendo admitido o recurso por um de seus fundamentos, ficam prejudicados os demais (ainda que não atendidos), posto que desnecessário o exame dos mesmos, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia a esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça